Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-72.2013.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – REPETIÇÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL – QUESTÃO POSSESSÓRIA AMPLAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA PELA SENTENÇA E MANTIDA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez interposto recurso de apelação contra a mesma sentença não é cabível à parte apresentar novamente seu inconformismo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001040-72.2013.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 205.140.341-49 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (REPRESENTANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZARICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC –
REPETIÇÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL – QUESTÃO POSSESSÓRIA AMPLAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA PELA SENTENÇA E MANTIDA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
. U
ma vez interposto recurso de apelação contra a mesma sentença não é cabível à parte apresentar novamente seu inconformismo.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS EUGÊNIO PEZARICO e CRISTIANE PEZARICO, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no
0001040-72.2013.8.11.0036,
interposto pelos agravantes, manteve inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Proc. no 1040-72.2013.811.0036 - Cód. 32481), ajuizada pelos agravantes contra AMAURY JOSÉ DOMINGUES DA SILVA e DUILIO PIATO JUNIOR, julgou improcedentes os embargos de terceiros e julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada pelos agravados; condenando-o os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 21969976 - Pág. 2).

Os agravantes apenas reiteram a tese recursal dizendo que “
nem

eles/agravantes e nem o falecido (Osmar Pezarico), em momento algum, se manifestaram sobre aquela sentença, mesmo porque não são partes naquela demanda, as decisões (anteriores) são restritas aos agravados e a Sra. Inês Maria
”, sendo assim, reiteram que a decisão agravada não pode subsistir, até mesmo porque pretendem anular a sentença que declarou a procedência da ação de manutenção dos agravados (cf. ID 29105498 - Pág. 2).

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que o apelo por eles interposto seja analisado.

Nas contrarrazões de ID 33186995 os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Lamentável a insistência dos agravantes em tentar fazer prevalecer tese recursal amplamente rechaçada, pois, quando afirmam que “
nem

eles (agravantes) e nem o falecido (Osmar Pezarico), em momento algum, se manifestaram sobre aquela sentença, mesmo porque não são partes naquela demanda –
referindo-se aqui às sentenças proferidas nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1040-72.2013.811.0036 e também nos autos dos Embargos de Terceiros no 470-52.2014.8.11.0036 -, dizendo, ainda, que “
as decisões (anteriores) são restritas aos agravados e a Sra. Inês Maria Pezarico”
, talvez não tenham se dado conta de que eles/agravantes, são filhos de Osmar Pezarico e Inês Maria Pezarico, e que seu genitor, Osmar, falecido em 19.04.2017, figurou como réu nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1040-72.2013.811.0036, e que, inclusive, o agravante Marcos Eugênio Pezarico, compareceu à audiência de justificação realizada em 12.03.2014 representando seu pai (cf. ID 21967484), e que sua mãe, Inês Pezarico, é a parte autora dos Embargos de Terceiros no 470-52.2014.8.11.0036, sendo demasiadamente óbvio que os agravantes pertencem ao mesmo núcleo familiar, possuindo, portanto, interesses comuns aos seus genitores, quais sejam, expandir os limites da sua propriedade, lindeira às Fazendas Água Limpa e Pneu, matrículas nos 6.385 e 5.945, no SRI da Comarca de Guiratinga/MT.

Ressalto, porém, que a discussão acerca da posse dos agravados,
Amaury José Domingues da Silva e Duilio Piato Junior,
sobre a área rural em comento foi encerrada na Ação de Interdito Proibitório no 155-29.2011.811.0036, mas, ainda que os agravantes pretendessem discutir a proteção possessória conferida aos agravados – o que se admite por argumentar, já que há prova clara nesse sentido –, mesmo assim não haveria qualquer dúvida de que Osmar Pezarico, genitor dos agravantes, praticou a turbação contra a posse dos agravados quando expandiu seu imóvel, construindo uma nova cerca, realizando plantações de culturas e criação de gado.

Este fato foi confirmado durante a instrução processual da presente Ação de Manutenção de Posse no 1040-72.2013.811.0036, conforme demonstrado pelo Oficial de Justiça no “Auto de Constatação” de ID 21967481;
verbis
:

“[...] Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze (06/03/14) nesta Comarca de Guiratinga/MT, [...] dirigi-me eu Oficial de Justiça até a Fazenda “Santo André”, antiga Fazenda “Água Limpa”, localizada a margem esquerda da Rodovia asfaltada da MT-270;

[...] Após as formalidades legais CONSTATEI que:

Quesito do Juiz – 01: Quantos são os posseiros, nominando-os especificamente se estão na área a mando de alguém - fls. 704: 01)
um só posseiro sendo a parte requerida constante do Mandado Osmar Luiz Pezarico, o qual é proprietário de Imóveis Rurais ao lado e de frente da Fazenda Santo André.

[...].

Quesito do Juiz 3 – Existem benfeitorias na área feita pelos posseiros: 3) sim,
percebe-se desmatamento recente, e resto de algumas leiras plantio de capim brachiaria recente [...] e ainda uma cerca recentemente construída de arame liso com balancim e postes de madeira de várias qualidades para dividir as duas pastagens recentemente feitas conforme fotos anexas
[...].”

Apenas para que não haja mais dúvidas e também a
fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

Destaco, logo de início, a inviabilidade de conhecimento do presente apelo, porquanto, uma vez interposto recurso de apelação contra a mesma sentença não é cabível à parte apresentar novamente seu inconformismo.

No caso,
verifica-se que foi interposto anteriormente o
Recurso de Apelação no
0000 470-52.2014.8.11.0036, combatendo a mesma sentença
proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1040-72.2013.811.0036 – 32481, cujas afirmações se restringem a sustentar que a área em litígio é parte de uma área maior da propriedade da Embargante, adquirida por Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Direitos Possessórios; ou seja, as alegações recursais dos apelantes gravitam na tentativa de comprovar a propriedade da área, questão que já foi amplamente analisada e rechaçada pela sentença e mantida neste grau de jurisdição
.

Deste modo, a repetição da insurgência recursal é vedada em razão do Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 284/STF. PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (EDcl no AgInt no AREsp 1189996/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Em razão desse entendimento, o agravo regimental de fls. 1294-1308 (petição 00481031 - 3233533) não pode ser conhecido. II - Insta consignar que as duas petições foram apresentadas a destempo, considerando que o prazo para interposição de agravo regimental em processo penal, é de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 39 da Lei n. 8.038/90 e art. 258 do RISTJ, o qual, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/15, continua sendo contado em dias corridos, nos termos do art. 798 do CPP. Recurso não conhecido. (AgRg no REsp 1688801/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. (...). 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." 2.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
. 3. (...). (AgInt no REsp 1339306/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Assim,
tendo em vista que os apelantes já manifestaram sua irresignação recursal em momento anterior, quando da interposição do
Recurso de Apelação no
0000 470-52.2014.8.11.0036, proclamo a preclusão do direito de recorrer e nego seguimento ao presente apelo
.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão monocrática agravada; o que vê, nitidamente, é a pretensão dos agravantes
em expressar inconformismo com decisão que lhes foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020